Tribunal: TJDFT
Processo: 0733212-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – NÃO VERIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Sustenta a autora irregularidade quanto ao julgamento antecipado da lide com o consequente cerceamento de defesa porque não foi dada a possibilidade de se manifestar acerca da contestação, assim como da produção de outras provas. Sem razão já que na audiência de conciliação foi deferido o prazo de 2 dias para juntada de documentos (ID Num. 26592030), momento em que poderia ter se manifestado acerca de outras provas que pretendia produzir, mas deixou o prazo transcorrer. Ademais, os documentos acostados na contestação são de conhecimento da autora, não tendo previsão legal nos juizados o instituto da réplica, cabendo ao magistrado analisar a necessidade ou não quanto à abertura de prazo para manifestação acerca do contido na contestação. PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
4. No caso em análise, relata a autora que firmou contrato de consórcio com o intuito de adquirir um veículo no valor de R$ 38.952,00, efetuando o pagamento da primeira parcela de R$ 502,92. Diante da não apresentação do contrato e da ausência do envio dos boletos, aduz ter entrado em contato várias vezes com a central de atendimento, sem sucesso. Por isso, requereu a rescisão contratual e devolução do valor pago, além de danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
5. Inobstante a autora afirmar não ter recebido o contrato, consta na ficha de adesão por ela assinada: “declaro que tive conhecimento prévio do Contrato de Adesão que disciplina a presente contratação, o qual está disponível no site www.chevroletsf.com.br [...], e também para consulta neste momento [...] e, assim, concordo integralmente com seus termos” (ID Num. 26591098).
6. O caso dos autos configura relação de consumo, motivo pelo qual se opera a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, VIII, do CDC. No entanto, mesmo invertido o ônus, a parte autora não se exime de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Desse ônus não se desincumbiu a autora, uma vez que afirma ter entrado em contato diversas vezes com a central de atendimento, mas não informa nenhum protocolo a fim de comprovar sua alegação. Ademais, ainda que conste no contrato o envio do boleto pelos correios, a autora poderia ter tido acesso a ele pelos outros meios disponibilizados, sendo certa a possibilidade de extravio de documentos pelos correios.
7. À vista disso, não restando caracterizada a inadimplência do contrato pela ré a fim de ensejar a devolução imediata do valor pago, a restituição há de ser feita no prazo de 60 dias após o encerramento do grupo nos termos do art. 31 da Lei no 11.795/2008 (Súmula 01 da TUJ - TJDFT e REsp 1119300/RS, na modalidade de Recurso Repetitivo - Tema 312). De igual maneira não há se falar em danos morais.
8. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.